Tribunal: TJES
Processo: 0011462-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011462-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação regressiva movida por seguradora, buscando o ressarcimento dos valores despendidos para indenizar o segurado por danos causados a equipamentos em decorrência de variação de tensão na rede de energia,
bem como qual índice a ser aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados em decorrência de variação de tensão na rede elétrica; (ii) examinar se a concessionária conseguiu afastar o nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano sofrido; e
(i
ii
)
verificar
qual índice de

correção monetária e juros de mora
a serem aplicados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços, sendo necessário apenas comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

A prova pericial nos autos concluiu que a causa provável dos danos foi um pico de energia, ou oscilação brusca de tensão, na rede de distribuição de energia elétrica, não tendo a concessionária comprovado a inexistência de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva da concessionária não foi elidida, pois esta não demonstrou excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não afasta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e tampouco condiciona a utilização da via judicial ao cumprimento de procedimentos administrativos internos pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

Em ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, sendo aplicáveis as normas de proteção ao consumidor no caso de falha na prestação de serviço público.

A
jurisprudência desta Corte
já consolidou entendimento segundo o qual
o
valor
deve ser atualizado desde do desembolso pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 024180227233, Rel. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível, 024110389079, Rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011462-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115
Advogados do(a) APELADO: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, GIULIANA CAMPOS BURIM FREITAS - ES12099
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogados do(a) APELADO: GIULIANA CAMPOS BURIM FREITAS - ES12099, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Na hipótese, tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva. Desta forma, atrelado ao fato de que sendo a apelante concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que
a prova técnica pericial através de
laudo (fl. 220/237)
concluiu “que

com base na documentação juntada aos
autos, que a provável causa das avarias foram ‘pico de energia’, tecnicamente, conhecidos como oscilação brusca de tensão na rede de distribuição de energia elétrica fora da tensão de fornecimento estabelecida pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL”
, tendo a
concessionária
, por seu turno, deixado de trazer prova
de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de
R$

1
7.433,71
(
dez
essete
mil,
quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos
).

Voltando-me aos argumentos recursais, quanto
à
invocada

presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo da
c
oncessionária
à míngua de inexistência de
procedimento de investigação,
verifica-se
que o

laudo unilateral (Relatório de Regulação de Sinistro) produzido pela empresa seguradora foi ratificad
o
judicialmente através da perícia, não causando prejuízo
à empresa concessionária.

Acerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que o
referido procedimento

se refere
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Por fim, quanto ao pleito recursal da empresa seguradora não há como ser acolhida, notadamente porque a amparada na jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor deve ser atualizado desde do desembolso pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
:

EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
6. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, e que a sentença não fixou a taxa a ser aplicada, determina-se que sobre a verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pelo apelado, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190301689, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

[...]
2. Tratando-se de empresa concessionária de serviço público, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o respectivo termo inicial de incidência é a data do desembolso.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 22 de Fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180300143, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
DOS RECURSOS
e
NEGO-
LHES

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
da concessionária
, para o patamar de
15
%
(
quinze
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.